Tribunal: TJSP
Processo: 1000711-15.2024.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Cartão de crédito consignado. Ação declaratória de inexistência débito cumulada com indenizatória por dano moral. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Inconformismo da parte autora. Razão que lhe assiste em parte. Dano moral verificado. Descontos realizados em seu benefício previdenciário que comprometeram o sustento da autora. Acontecimento suficiente para causar abalo ao

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Cartão de crédito consignado. Ação declaratória de inexistência débito cumulada com indenizatória por dano moral. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Inconformismo da parte autora. Razão que lhe assiste em parte. Dano moral verificado. Descontos realizados em seu benefício previdenciário que comprometeram o sustento da autora. Acontecimento suficiente para causar abalo ao equilíbrio psicológico. "Quantum" indenizatório que deve ser fixado, mas não na forma que pretende a autora. O valor por ela pleiteado se revela excessivo. Desse modo, fixa-se o valor do dano moral em R$ 5.000,00, valor esse que está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e que atende ao parâmetro adotado por esta Câmara de Direito Privado. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.